Tribunal: TJPA
Processo: 0015693-37.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RÃU CONFESSO, PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PENA BASE ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIME. VERIFICADO. REGIME DE PENA. MANUTENÃÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo delito de roubo majorado se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. Ã de relevo probatÃ3rio a palavra das vÃtimas e do Policial Militar que reconheceram o rÃ©u na fase policial e em juÃzo, com firmeza e seguranÃ§a, mormente quando o conjunto dos elementos de convicÃ§Ã£o dos autos comprova a autoria do crime, atÃ© porque tais testemunhos foram corroboradas pela confissÃ£o integral do condenado em juÃzo, que foi preso em flagrante na posse de parte da coisa roubada.2.NÃ£o hÃ¡ que se aplicar a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, vez que a aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores.3.HÃ¡ que ser mantida a majorante do concurso de pessoa, quando as provas dos autos sÃ£o unÃssonas na participaÃ§Ã£o de mais de um indivÃduo.4.Uma vez que restou demonstrado que uma das vÃtimas estava apenas de visita na residÃªncia onde ocorreram os fatos, nÃ£o hÃ¡ como se afastar o emprego do concurso formal de crimes, jÃ¡ que inexiste idÃªntica custÃ3dia ou mesma entidade familiar.5.Com a manutenÃ§Ã£o da pena aplicada, resta inviÃ¡vel a anÃ¡lise do pedido de alteraÃ§Ã£o do regime de cumprimento da pena. 6.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015693-37.2017.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA:BREVES (1ª Vara)
APELANTE: IRANILDO MACHADO DA SILVA - Def. Pública Graziela Caponi
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONFESSO, PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIME. VERIFICADO. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Mantém-se a condenação pelo delito de roubo majorado se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. É de relevo probatório a palavra das vítimas e do Policial Militar que reconheceram o réu na fase policial e em juízo, com firmeza e segurança, mormente quando o conjunto dos elementos de convicção dos autos comprova a autoria do crime, até porque tais testemunhos foram corroboradas pela confissão integral do condenado em juízo, que foi preso em flagrante na posse de parte da coisa roubada.
2.Não há que se aplicar a atenuante de confissão espontânea, vez que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores.
3.Há que ser mantida a majorante do concurso de pessoa, quando as provas dos autos são uníssonas na participação de mais de um indivíduo.
4.Uma vez que restou demonstrado que uma das vítimas estava apenas de visita na residência onde ocorreram os fatos, não há como se afastar o emprego do concurso formal de crimes, já que inexiste idêntica custódia ou mesma entidade familiar
.
5
.
Com a manutenção da pena aplicada, resta inviável a análise do pedido de alteração do regime de cumprimento da pena.
6
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36 Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IRANILDO MACHADO DA SILVA,
vulgo ¿Carreirinha¿, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou pena prática do crime definido no art. 157, §2º inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, em concurso formal de crimes), ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime semiaberto
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória, que:
¿(...)na pretérita data de 05/12/2017, por volta das 21:30h, em uma residência localizada na Avenida Gurupá, nº 726, bairro Cidade nova, nesta cidade de Breves/PA, o denunciado IRANILDO MACHADO DA SILVA (vulgo ¿carreirinha ou Carrera¿), mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo J-metal, e 01 (um) Aparelho medidor de Pressão Arterial, de cor azul, das vítimas Maria do Socorro Cruz Pinheiro e Rosineide Soares da Silva.
Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, o denunciado, aproveitando-se que a porta da residência da vítima SS, estava entre aberta, adentrou na cozinha desta, e anunciou o assalto, portando um simulacro metálico, com o qual ameaçou as vítimas, e inclusive crianças que estavam no ambiente, em especial uma de 5 anos de idade que chorava com medo, e por isso foi advertida com a arma apontada para sua direção.
Após, subtraiu um aparelho celular e um aparelho de pressão arterial das vítimas, e evadiu-se do local, subindo em uma motocicleta, que o aguardava em via pública com sujeitos não identificados, saindo sem rumo definido.
Em ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, e após diligências, pôde flagrar o denunciado, portanto o simulacro metálico e o aparelho de medir pressão arterial (restituído à vítima à fl.16). Conduzido à Delegacia de Polícia, IRANILDO confessou a autoria do delito em todos os seus termos.
O fato também foi corroborado por intermédio dos depoimentos das testemunhas arroladas ao norte desta exordial acusatória, prestados nos termos do que consta no bojo da peça inquisitorial supra referenciada (...).¿

A denúncia foi recebida (fl. 47), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, e o condenou na forma antes deduzida (sentença às fls. 99/101), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões (fls. 105/115), requer a) a absolvição do réu pela prática da conduta criminosa, com fulcro no 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que inexistem provas aptas à condenação; b) afastamento da causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes, bem como, no concurso formal; c) redução da pena, na segunda fase da dosimetria da pena aquém do mínimo legal; d) adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 117/124).

O Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, nesta instância recursal, manifestou-se
¿pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO¿
(fls. 131/137). textuais

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 22 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.

Da absolvição:

Entende a defesa, que o réu deve ser absolvido, sob o argumento de fragilidade probatória. Incabível.

Inicialmente, importa ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si, os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, desde que em consonância com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, verifica-se que a autoria e materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo pelo Auto de Exibição e Apreensão de objeto (fl. 07), Auto de Entrega (fl. 19), e, ainda, pela prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
Rosineide Soares da Silva
, relatou, em juízo, que, ratificou sua versão dos fatos exposta na delegacia, afirmando que eram três assaltantes, sendo que um deles (o ora recorrente Iranildo) adentrou na residência e anunciou o assalto, munido de uma arma. Disse, ainda, que os demais comparsas permaneceram do lado de fora da casa aguardando o réu para dar fuga.

Disse, também, que, o acusado subtraiu 02 (dois) celulares e 01 (um) aparelho de medir pressão de sua vizinha.

Se tudo isso não bastasse, perante a autoridade policial, a vítima reconheceu, com absoluta segurança e presteza, o acusado como sendo o autor do delito, ratificando em juízo seus termos, ocasião na qual atestou não possuir qualquer dúvida de ter sido o réu o autor da conduta delitiva, cabendo pontuar, ainda, que, o réu foi preso na posse de parte da
res furtiva.

No mesmo sentido, foram as declarações da outra vítima,
Maria do Socorro Cruz Pinheiro
, que também, sob o crivo do contraditório, enfatizou que eram três assaltantes, e que reconhece o ora apelante como um deles. Atestou a propriedade do aparelho de pressão como seu (possuía identificação própria e pessoal).

O Policial Militar
Marlon da Fonseca Leão
, afirmou, em juízo, que participou das diligências que levaram à prisão do réu em flagrante na posse da
res furtiva,
bem como do simulacro utilizado no roubo. Disse, ainda, que o mesmo, no ato da abordagem, confessou a prática delitiva.

Nota-se que, os depoimentos das vítimas e da testemunha policial são harmônicos, não há imprecisões ou incompatibilidades, não havendo nenhum indicativo de que as vítimas e a testemunha policial tivessem qualquer interesse em atribuir falsamente o crime ao apelante.

Tenho, que tais depoimentos prestados na fase inquisitiva foram integralmente confirmados em juízo, inclusive pelo próprio réu, ora apelante,
Iranildo Machado da Silva
, que sobe o crivo do contraditório (audiência fl. 98), confessou a prática delitiva, dizendo, inclusive, que o seu comparsa estava lhe aguardando no lado de fora do local em uma moto para lhe dar fuga.

Mais a mais, cabe ainda lembrar que, o réu foi preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva
(conforme o auto de apresentação e apreensão)
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria do crime de roubo, praticado em concurso de pessoa.

Nesse contexto, não restam dúvidas de que o recorrente, juntamente com indivíduos não identificados, foi o autor do crime de roubo, razão pela qual não há como se acolher o pedido de absolvição.
2.Da pena:

Requer a defesa, que a pena base seja reduzida abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ante a superação da Súmula 231, do STJ), bem como que seja afastada a majorante de concurso de pessoa, e, ainda, o concurso formal de crimes, e, por fim, a readequação do regime de pena para o aberto.
2.1. Da atenuante da confissão:

Entende a defesa, que a pena do recorrente
Iranildo Silva
deve ser fixada abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da confissão espontânea, já que, no seu entendimento, reta superado o preceito legal da súmula 231, do STJ, visto que estaríamos diante do fenômeno conhecido como
overrruling,
sendo incabível a sua aplicação.

Sem razão à defesa.

Tenho que o magistrado decidiu corretamente quando reconheceu, mas não aplicou tal atenuante, vez que é entendimento assente nos Tribunais, que esta não poderia levar a pena base a patamar inferior ao mínimo legal.

Conforme consabido, os limites estabelecidos pela lei, em um dado tipo penal abstrato, não podem ser desrespeitados, sob pena da fixação de penas passar a repousar sobre um regime de ampla indeterminação incompatível com o princípio da reserva legal, devendo-se o magistrado ater-se ao grau mínimo de reprovação fixado pelo legislador.

Esse é o ideário contido no verbete de n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que aqui reproduzo:
Súmula 231:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento se encontra plenamente vigente. Para isso, colaciono recentíssimo julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Assim, reconhecendo a melhor jurisprudência acerca do tema, expressa no verbete colacionado, mantenho o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, II, ¿d¿ do Código Penal ao réu, porém, mantenho afastada a sua aplicação, nos termos da sentença, por restar a pena base fixada em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
2.2Da majorante do concurso de pessoa:

Sem grandes delongas, tenho que, das declarações das vítimas e da própria confissão do réu (já aqui transcritas), resta clara a participação de, no mínimo, mais uma segunda pessoa - que ficou aguardando o réu no lado de fora da residência em uma moto, e deu fuga ao réu, razão pela qual resta incabível se acolher o pedido de exclusão da citada majorante.
2.3Do concurso formal de crimes (art. 70, do CP):

Nesse ponto, peço vênia para acompanhar o entendimento firmado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu primoroso parecer e utilizá-lo como razão de decidir, quando afirma que:
¿No que se refere ao concurso formal, vislumbramos que agiu acertadamente o Magistrado, visto que o réu Iranildo Machado, mediante uma ação (adentrar na casa e subtrair bens móveis alheiro mediante grave ameaça), subtraiu bens de duas vítimas distintas, sendo um telefone celular e um aparelho de pressão arterial.
O argumento utilizado pela defesa, de que ¿os bens encontravam-se sob idêntica custódia, além de integrarem o acervo de uma mesma entidade familiar, sendo indissociáveis, entre si¿, não encontra respaldo nas provas produzidas, já que uma das vítimas estava apenas de visita na residência onde ocorreram os fatos, inexistindo, portanto, idêntica custódia ou mesma entidade familiar, sendo cabível a aplicação do concurso formal do artigo 70 do Código Penal.¿

Por fim, uma vez que não houve modificação da pena aplicada, resta inviável a análise do pedido de alteração do regime de cumprimento da pena.
3.Dispositivo:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator